Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. ENUNCIADO No 27 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pretende a parte autora o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento padrão em que o servidor estiver posicionado e ao pagamento dos valores retroativos devidos. O autor é auxiliar de enfermagem e está lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Atenção Primária à Saúde da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, contra a qual se insurgiu a parte autora.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
3. Com o julgamento do Incidente de Uniformização no 0701931-93..2020.8.07.9000, o presente processo que permaneceu sobrestado, retoma seu curso, encontrando-se apto a julgamento.
4. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais pacificou o entendimento sobre o tema, fixando o enunciado da súmula no 27: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho. Acórdão ainda não publicado.
5. O art. 468 do Decreto no 39.546/2018 estipula as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Vigilância. Tais atividades se relacionam com as ações básicas à saúde definidas na Portaria 648/GM/2006, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
6. Assim, mostra-se inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de sua interrupção, assim como deverá implementar no contracheque, enquanto preenchidas as mesmas situações fáticas ora averiguadas.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e declarar o direito da parte recorrente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre seu o vencimento enquanto cumprir integralmente sua carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, com o pagamento do valor retroativo de R$ 5.997,55 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), consoante planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 20719127), devidamente atualizadas até 01/07/2020, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo. Sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora, contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.